Tribunal: TJMT
Processo: 1009006-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009006-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), ALVARO ROGERIO RODRIGUES COELHO - CPF: 308.739.676-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALVARO ROGERIO RODRIGUES COELHO - CPF: 308.739.676-15 (AGRAVADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que deferiu tutela de urgência na Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000882-49.2025.8.11.0013, incluindo decretação de indisponibilidade de bens do agravante no valor de R$ 517.631,11, além de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e outras medidas restritivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a decretação de indisponibilidade de bens, no curso de ação civil pública ambiental, sem demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou atos tendentes a frustrar a efetividade da tutela jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A medida cautelar de indisponibilidade de bens deve observar os requisitos do art. 300 do CPC/2015, exigindo-se a demonstração de perigo na demora, o que, no caso, não se encontra evidenciado por elementos objetivos nos autos.

4. A responsabilidade objetiva por danos ambientais, embora imponha reparação integral, não autoriza a mitigação automática de garantias constitucionais como o direito de propriedade, sem fundamentação proporcional e concreta.

5. A inexistência de indícios de alienação, ocultação ou qualquer forma de dilapidação patrimonial pelo agravante descaracteriza a urgência da medida constritiva, tornando-a desarrazoada à luz da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental exige demonstração concreta de risco à efetividade da tutela jurisdicional, consubstanciada em indícios de dilapidação patrimonial ou outros atos voltados à frustração da prestação jurisdicional. 2. A ausência de elementos objetivos que indiquem conduta do réu no sentido de inviabilizar eventual execução judicial torna desproporcional a imposição de medidas constritivas patrimoniais em caráter liminar."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Álvaro Rogério Rodrigues Coelho, contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000882-49.2025.8.11.0013, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Dentre as medidas deferidas pelo juízo de primeiro grau, incluiu-se a decretação da indisponibilidade de bens do agravante até o limite de R$ 517.631,11 (quinhentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e um reais e onze centavos), além do bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, restrição de veículos pelo RENAJUD e outras providências cautelares.

Inconformado, o agravante sustenta que a constrição patrimonial imposta pela decisão agravada foi desproporcional e destituída dos requisitos legais, mormente pela ausência de qualquer indício de dilapidação patrimonial ou manobra fraudulenta que indicasse risco concreto ao resultado útil do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se, com precisão, à legalidade e à razoabilidade da decretação da indisponibilidade de bens do agravante, no curso de ação civil pública ambiental, sem a presença de indícios concretos de dilapidação de patrimônio ou qualquer atitude voltada à frustração da prestação jurisdicional futura.

É inquestionável que o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito fundamental assegurado pelo artigo 225 da Constituição Federal, cuja eficácia irradia sobre todos os entes da Federação, bem como sobre os particulares. A responsabilidade por danos ambientais, ademais, possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral.

Não obstante, tais premissas — por mais relevantes que sejam —
não autorizam a mitigação de garantias processuais fundamentais
, em especial o direito de propriedade e o devido processo legal, inclusive no plano cautelar.

A decretação da indisponibilidade de bens em ações civis públicas, prevista no art. 4o da Lei n.o 7.347/85, bem como no art. 300 do Código de Processo Civil, ostenta natureza excepcional e finalística. Não se trata de um instrumento automático, devendo observar os requisitos típicos das medidas cautelares: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

E aqui reside o
cerne da controvérsia
: é certo que o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão em suposta robustez probatória quanto à ocorrência do dano ambiental. Todavia,
a decisão agrava em demasia o agravante ao presumir, sem base fática concreta, que haveria risco iminente de frustração da tutela jurisdicional final
.

A jurisprudência pátria já se pronunciou reiteradamente sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
– AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE –
INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL – RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO – DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA
– SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter
rem, sendo possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano, apresenta-se possível a averbação na matrícula do imóvel objeto de degradação ambiental sobre a existência de ação judicial em que se almeja a reparação de danos ambientais.
3. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou
dilapidando
seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. (TJMT. N.U. 1020666-90 .2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator
Dr
. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023).
4. A ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva, especialmente na atual fase processual, de cognição não exauriente. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019446-86.2023.8 .11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
– DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA
– SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.
“A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170,
inc
. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010723-78.2023.8 .11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. –
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”
(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator Des.
Moreira Diniz.
DJE: 11/05/2018) (g. n.).

No presente caso, como bem pontuado na decisão liminar deste Agravo, não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie a existência de atos voltados à ocultação, transferência, alienação simulada ou esvaziamento do patrimônio do agravante.

A medida extrema de bloqueio generalizado de ativos financeiros, bens móveis e imóveis, além de ser gravosa, carece de motivação lastreada em elementos objetivos. Sua imposição, na forma como se deu, revela-se meramente conjetural, o que não se coaduna com o rigor exigido pela jurisprudência.

Deve-se ter em mente que a tutela de urgência não pode ser convertida em pena antecipada ou instrumento de coerção patrimonial, sobretudo quando ausente o risco concreto de ineficácia da sentença. O bloqueio indiscriminado de valores, bens e registros inviabiliza, na prática, o exercício das atividades do agravante, cuja presunção de boa-fé e de inocência permanece intocada até decisão final.

É certo que a reparação de danos ambientais
reveste-se
de caráter de urgência, contudo,
esta
urgência
não legitima o atropelo de garantias processuais
.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por Álvaro Rogério Rodrigues Coelho, para

suspender os efeitos da decisão agravada, exclusivamente quanto às medidas de indisponibilidade que recaem sobre os bens móveis e imóveis, até ulterior deliberação, sem prejuízo de nova análise à luz de elementos probatórios mais consistentes, por ocasião da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025